Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-76.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. CADASTRO NÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. MEIO DE COERÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para "a) Declarar a nulidade dos contratos no 21XXXX955, 2886623389-201706 e 1196163380- 201709 e, consequentemente, a inexistência de todos os débitos deles decorrentes. b) Determinar que a requerida retire o nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para cumprimento da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). c) Condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento e juros de 1% (um por cento) ao mês a incidir a partir da citação".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53331881). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ausência de danos morais. Alega que o nome da autora não foi negativado pela empresa requerida, mas tão somente inserido na plataforma Serasa Limpa Nome, que não se trata de cadastro restritivo de crédito. Aduz que o quantum arbitrado é excessivo, representando enriquecimento sem causa. Pede a reforma da sentença, com a improcedência do pedido indenizatório ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.
4. Despacho de ID 55851375 determinando a intimação da recorrida, via mandado, para, querendo, constituir advogado no prazo de cinco dias.
5. Intimada, a recorrida deixou de apresentar contrarrazões (ID 56531521).
6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a simples inscrição irregular do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito já é, por si só, suficiente para configurar o dano moral, não havendo a necessidade de prova do prejuízo sofrido (dano in re ipsa).
8. No caso, contudo, não houve, por parte do réu, ora recorrente, inscrição indevida do nome da autora em cadastro restritivo de crédito, mas tão somente a inserção do nome da requerente na plataforma de negociação de dívida "Serasa Limpa Nome". Cumpre consignar que o sistema "Serasa Limpa Nome" constitui serviço disponibilizado aos consumidores, em ambiente digital, tão somente para negociação e quitação de dívidas, não equivalendo à negativação em cadastro de inadimplentes (Acórdão 1376463, 07169149420218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por outro lado, a cobrança de débito, ainda que inexistente, na plataforma "Serasa Limpa Nome", não é apta, por si só, a gerar dano moral, especialmente se não configurado abuso na forma de cobrança.
9. Assim, deve ser afastada a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, porquanto não configurado.
10. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DÉBITO. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO CONFIGURADA. MEIO DE COERÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. EXCLUSÃO DO REGISTRO DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos da inicial para declarar a inexistência e inexigibilidade da dívida de R$60,99 relativa ao contrato 040/05273392-0 e determinar o cancelamento definitivo da restrição cadastral de inadimplentes e condenar ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, em síntese, defende a inexistência de ato ilícito e aduz que o consumidor não foi inserido no cadastro de inadimplentes do SERASA. Os documentos juntados aos autos informam apenas a possibilidade de negociação de dívida por meio da plataforma SERASA LIMPA NOME, não se tratando de negativação. Sustenta que não há dano moral indenizável. Subsidiariamente, postula a redução do valor arbitrado a título de danos morais. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões. III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. IV. As provas constantes dos autos indicam que não há registro de negativação do nome do consumidor, mas apenas a referência da dívida e proposta efetuada via plataforma "Serasa limpa nome" (ID 52933818 - págs. 3,4). Com efeito, referida plataforma é disponibilizada para intermediar condições de negociação e renegociação de contas com descontos e condições especiais e não se confunde propriamente com o cadastro restritivo. Não obstante, a inscrição do nome do consumidor em cadastro denominado Limpa Nome da Serasa, em que pese não possuir natureza de restrição de crédito, atribui exigibilidade a um crédito que não deve possuir qualquer força coercitiva, seja judicial ou extrajudicial, como no caso dos autos. V. Apesar de não comprovada a existência de débitos do autor, ônus processual que cabia ao recorrente/réu, nos moldes do art. 373, II, CPC, não é possível a adoção de qualquer medida para forçar a negociação ou pagamento de dívida inexistente, ainda que o nome da parte autora não esteja negativado. Desse modo, o consumidor tem o direito de ver cancelados os registros do débito relativo ao contrato mencionado nos autos e registradas no referido banco de dados. VI. Por outro lado, a cobrança de débito mesmo que inexistente ou prescrito, não é, por si só, apta a gerar dano moral, especialmente se não configurado abuso na forma de cobrança ou não inserido indevidamente o nome do devedor em cadastro de restrição ao crédito. Nesse aspecto, a parte ré juntou na sua contestação o extrato do Serasa, demonstrando a inexistência de negativação pelo débito elencado nos autos (ID 52933842 - pág. 7). Portanto, deve ser afastada a condenação da recorrente no pagamento de indenização por dano moral, porquanto não configurado. (...). (Acórdão 1795900, 07329994220238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários, ante ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.